Tribunal: TJSP
Processo: 1003283-62.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação de limitação de descontos c.c. indenização por danos morais. Descontos consignados em benefício previdenciário e débitos efetuados na conta corrente destinada ao seu recebimento. Retenção quase integral do benefício. Limitação a 30% dos rendimentos. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor.
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. Admissibilidade. Natureza

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação de limitação de descontos c.c. indenização por danos morais. Descontos consignados em benefício previdenciário e débitos efetuados na conta corrente destinada ao seu recebimento. Retenção quase integral do benefício. Limitação a 30% dos rendimentos. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor.
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. Admissibilidade. Natureza coercitiva e inibitória das astreintes. Adequação e proporcionalidade na fixação do quantum. Imposição sem limitação de prazo ou teto. Limitação, no caso, com escopo de evitar o enriquecimento sem causa. Inteligência dos artigos 536 e 537, ambos do CPC. Sentença parcialmente reformada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Descabimento. Fixação dentro do limite permitido, que remunera com dignidade e justiça o trabalho do profissional que assiste à parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.